Tribunal: STF
Processo: HC 246366
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração e negou seguimento ao habeas corpus. 



    Reproduzo trechos do teor da decisão agravada: 



    “(...)



    Ademais, embora se alegue que o recurso extraordinário tem trâmite mais alongado que o habeas corpus, o impetrante pede, contraditoriamente, a suspensão do feito lá no STJ para, exatamente, retardar ainda mais a marcha processual.



    É certo que a jurisprudência tem se formado no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração” (HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017).



    Todavia, o paciente não corre risco em sua liberdade enquanto aguarda o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Não se verifica, ainda, manifesta teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, resumidamente, quanto ao fato de que o paciente teria função relaciona a à área de marketing, registrou o STJ:



    Tem-se no trecho acima que o recorrente, na condição de gestor da empresa, com iguais poderes substabelecidos pela principal gestora, com atuação além da área de marketing, com responsabilidade conjunta pelo departamento de vendas que tratava da emissão de notas fiscais, tinha pleno conhecimento de que estava recolhendo ICMS em valor inferior ao devido. Tem-se, também, que o dolo para o referido delito é o genérico. (www.stj.jus.br)



    O dolo, desse modo, está evidenciado nos autos, de modo que, para divergir, seria necessária ampla dilação probatória, com nova instrução processual, providência inexistente no rito do habeas corpus.



    Quanto à tese de que deve ser reconhecida “a penhora do faturamento como parcelamento do débito que culmina na quitação do débito tributário”, colhe-se dos autos que a “Procuradoria Geral do Estado durante a instrução processual na área cível realizou diversas tentativas de penhora, mas a CERPA S/A já se encontrava em situação bem comprometida, tendo seu parque industrial todo penhorado pela Justiça Federal em razão de débito fiscal junto à Receita Federal.” E mais:



    Além disso, é necessário destacar também que a penhora realizada pelo Bacenjud foi prejudicada pela própria empresa CERPA S/A, que não realizava depósitos bancários em evitação à penhora dos valores em suas contas bancárias. Destaco também o fato da penhora de 4% sobre o faturamento mensal da empresa CERPA S/A não tinha condições de quitar nem os juros mensais de 1% sobre seu débito fiscal que para se ter uma ideia no mês de agosto de 2020 era de RS 3.167.187.199.86 (Três bilhões, cento e sessenta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos). 



    Diante dos fatos acima relatados, quero deixar bem claro aos meus pares que no meu entendimento não se pode considerar a penhora de faturamento como acordo judicial de pagamento, pois trata-se de apenas um ato judicial coercitivo de constrição do patrimônio da parte executada, que é obrigada a quitar suas obrigações. 



    Além disso, destaco que ainda que houvesse acordo judicial de pagamento ou mesmo parcelamento do débito que culminasse na quitação total do débito fiscal sonegado pelos embargantes, jamais a conduta criminosa dolosa dos recorrentes seria elidida nem mesmo com o pagamento integral, pelo simples fato de que o crime tributário já encontrava-se consumado desde o seu lançamento definitivo. Após essa breve explicação, entendo que não deve ser acolhida a preliminar arguida, por se tratar de mero inconformismo da defesa” (fls. 3001/3002). (www.stj.jus.br)



    Como se vê do trecho acima, não é possível acolher a tese do impetrante e, ainda, a penhora sobre o parcelamento tem de mostrado, na prática, medida inteiramente distinta do parcelamento do débito.



    Ademais, a Instrução Normativa 15/2019 da Sefaz/Pará estabelece o limite de sessenta parcelas, de modo que aquele Estado aceita o parcelamento apenas nesses termos.



    A tese do impetrante, desse modo, teria sentido se o valor penhorado tivesse equivalência com as parcelas até o limite de sessenta, porquanto o parcelamento tem prazo certo para se findar. Entretanto, diante do total exorbitante da dívida e do baixo valor pago mensalmente, não há possibilidade de acolhimento.



    Destaco que controvérsia parecida foi debatida nesta Corte, nos autos da ADI 4273, já referida pelo impetrante, em que se reconheceu a constitucionalidade da norma que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito, no caso de seu parcelamento, com impacto no processo penal.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para apreciar o habeas corpus, ao qual nego seguimento. (art. 21, § 1º, RISTF).



    No agravo regimental (eDOC 26), os agravantes alegam que conquanto na decisão agravada tenha constado a informação de que os pacientes não correm risco em sua liberdade enquanto aguardam o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, fato é que o Vice-Presidente do STJ negou seguimento aos apelos extremos, de modo que “caso a c. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negue provimento aos agravos, consolidar-se-á a condenação dos pacientes, os quais deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, sem que o recurso extraordinário interposto seja submetido à apreciação desta Suprema Corte”. (p. 6)



    Ressaltam que diversamente do consignado na decisão agravada, “em momento algum os Impetrantes suscitaram que o dolo não estaria presente em razão do cargo exercido pelos pacientes – embora, de fato, o órgão acusatório não tenha cumprido sua função de demonstrar a responsabilidade subjetiva dos acusados -, mas sim porque não houve fraude na conduta imputada aos pacientes”. (p. 8)



    No mais, reiteram os fundamentos da inicial no sentido de que há ausência de dolo na conduta dos pacientes, haja vista que a inclusão, promovida pelos pacientes, de crédito presumido de ICMS na DIEF, no importe de 95% do valor do tributo devido, não teve o escopo de causar qualquer dano ao erário, haja vista que a ação foi amparada no Decreto 236/2007.



    Arguem que embora referido incentivo fiscal tenha sido revogado pelos Decretos 1451/2008 e 1452/2008, nos autos da ação anulatória n. 0037186-80.2018.8.14.0301, “foi deferida a tutela antecipada para suspender os efeitos dos decretos que revogaram o benefício fiscal concedido à empresa”. Ressaltam, ainda, que a sentença de mérito “reestabeleceu o Decreto nº 236/2007 (que concedida o benefício fiscal) e declarou a nulidade dos Decretos nº 1451/08 e 1452/08 (revogadores do incentivo fiscal), com efeito retroativo às datas de suas publicações”. (p. 8)



    Argumentam que embora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tenha, nos autos da ação anulatória, reformado a sentença para reconhecer a legalidade dos Decretos n. 1451/08 e 1452/08, em 6.10.2022 o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela CERPA/SA para determinar o retorno dos autos à origem para enfrentamento da matéria relacionada à “Lei Complementar nº 160/2017, que expressamente concede o perdão de créditos tributários oriundos de incentivos fiscais outorgados à revelia do CONFAZ”, suscitada pela empresa nos embargos de declaração, de modo que a “questão tributária relativa ao incentivo fiscal utilizado pela empresa contribuinte ainda está sub judice”. (p. 9)



    Assim, enfatizam que não há falar em crime tributário se a exigibilidade do tributo ainda está sendo judicialmente debatida. 



    Em acréscimo, salientam que deve ser restabelecida a sentença criminal que absolveu os pacientes em razão da ausência de dolo na inclusão do crédito tributário, “notadamente porque a questão tributária se demonstrou controvertida no Poder Judiciário”. (p. 10)



    Por outro lado, destacam que foi firmado acordo entre a CERPA/SA e a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, no qual ficou estabelecido que o montante devido pela empresa seria quitado mediante penhora mensal de 4% do faturamento da empresa, de modo que diversamente do consignado na decisão agravada, referida penhora merece ter o mesmo tratamento do parcelamento de crédito tributário para fins de aplicação do art. 9º da Lei n. 10.684/03 c/c art. 83, §2º, da Lei n. 9.430/96, o qual preveem a suspensão da pretensão penal punitiva enquanto a pessoa jurídica estiver incluída no regime de parcelamento tributário.



    Requerem, ao final, o provimento do agravo regimental com a concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal, considerando a atipicidade da conduta dos pacientes. Subsidiariamente, requerem “seja determinada a suspensão da ação penal de origem e da pretensão punitiva estatal até a quitação integral do débito tributário objeto da acusação”. (p. 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (eDOC 34, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Após detida análise das razões do agravo regimental, entendo que é o caso de reconsideração da decisão agravada.



    Os autos revelam o seguinte cenário: a empresa CERPA/SA - Cervejaria Paraense - deixou de recolher 95% do ICMS devido ao fisco estadual, após incluir na declaração benefício fiscal concedido pelo Decreto Estadual 236/2007, posteriormente revogado pelos Decretos 1451/2008 e 1452/2008.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos das normas:



    Decreto 236/2007



    Art. 1º Fica concedido crédito presumido correspondente a 95% (noventa e cinco por cento), calculados sobre o Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Servidores de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS devido nas operações interna e interestaduais dos produtos fabricados pela empresa CERCA - CERVEJARIA PARAENSE S/A.



    [...]



    Art. 5º O tratamento tributário previsto neste Decreto poderá ser revogado e todos os seus efeitos serão considerados nulos, tornando-se devido o imposto corrigido monetariamente e acrescido das penalidades legais, na hipótese de descumprimento da legislação que rege a matéria.



    [...]



    Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos por 8 (oito) anos, contados a partir de 1º de maio de 2007.



    Decreto 1.451/2008



    Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 236, de 26 de julho de 2007, que concede tratamento tributário às operações que especifica, reutilizadas pela empresa CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A.



    Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.



    Fato é que por considerar que houve ausência de fundamentação idônea para a revogação do referido benefício fiscal, a empresa continuou a recolher o ICMS na forma do Decreto 236/2007.



    Na esfera cível, nos autos da ação anulatória n. 0037186-80.2018.8.14.0301, foi deferida a tutela antecipada para suspender os efeitos dos decretos que revogaram o benefício fiscal concedido à empresa, sobrevindo sentença de mérito que declarou a ilegalidade dos Decretos 1451/2008 e 1452/2008, bem como declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, do Decreto 236/2007, o qual, no entendimento daquele Juízo, havia concedido benefício fiscal ao arrepio do art. 155, XII, “g”, da Constituição Federal.



    Em 2017, a 1ª Turma de Direito Público do TJPA reformou a sentença para conferir efeito retroativo à declaração de inconstitucionalidade do Decreto 236/2007.



    Interposto recurso especial pela empresa, em 6.10.2022, em decisão monocrática, o Ministro Mauro Campbell Marques do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt no Resp 1.938.311/PA, deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao TJPA, para determinar que aquela Corte se pronunciasse “a respeito da aplicação ou não, ao caso em tela, da LC Federal 160/17 e do Convênio CONFAZ 190/17 e seus efeitos, se validando ou não os benefícios fiscais concedidos pelos estados sem prévio convênio CONFAZ, se tratando de questão relevante para o deslinde da controvérsia”. (eDOC 17, p. 3) 



    Observa-se, portanto, que a controvérsia acerca da legalidade da operação realizada pela empresa CERPA/SA ainda está sub judice na esfera cível.



    Ocorre que, conforme documentos acostados aos autos, antes mesmo de uma solução definitiva acerca da legalidade/constitucionalidade dos Decretos 236/2007, 1451/2008 e 1452/2008, o Ministério Público do Estado do Pará, em 10.4.2015, ofereceu denúncia contra representantes da empresa CERPA/SA como incursos no art. 1º, I e II c/c art. 11, caput, e 12, I, todos da Lei 8.137/90, bem como nos arts. 71, caput e 91, I, do Código Penal.



    O Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, acertadamente, a meu ver, julgou improcedente a pretensão penal punitiva e absolveu os réus, “seja em razão da inexistência de dolo genérico ou específico, e de quaisquer dos elementos normativos contidos no tipo penal dos crimes contra a ordem tributária na conduta dos denunciados; seja pela aplicação do in dubio pro reo, seja pela ausência do elemento subjetivo do tipo [...]” (eDOC 5, p. 39)



    O TJPA, todavia, reformou a sentença absolutória e condenou os agravantes à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, entendendo que houve comprovação da materialidade delitiva.



     A propósito, colho excertos da fundamentação do voto condutor do acórdão condenatório:



    A materialidade delitiva está sobejamente comprovada, em particular, pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF'S) n°.182011510000187-0, cuja dívida tributária se encontra consolidada na esfera administrativa, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.



    Nesse ponto, é fundamental destacar que o AINF lavrado por auditor fiscal possui presunção de veracidade, sendo, conforme sedimentando na jurisprudência pátria, suficiente para comprovar a materialidade dos crimes contra a ordem tributária, exigindo-se, para se afastar essa presunção, prova documental em sentido contrário, a ser produzida pela defesa, o que não aconteceu na espécie.



    É valido afirmar, todavia, que o levantamento efetuado pelo fisco estadual, com referência ao montante do tributo não recolhido pela empresa infratora, ao período da auditoria realizada, e a conduta apurada (no caso, recolhimento a menor do ICMS próprio), sendo tudo registrado em documento oficial, que goza de presunção iuris tantum de veracidade, sendo prova bastante, até que se prove em contrário, da sonegação fiscal.



    Desse modo, ao processo penal cabe somente averiguar a culpabilidade pela obrigação tributária sonegada, competindo à via administrativa e ao Juízo cível o assunto referente à formalidade e eventuais vícios do procedimento administrativo (vide STJ - RHC: 61657 SP 2015/0168970-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).



    Quanto a autoria delitiva é necessário destacar primeiramente, que o autor nesse tipo de crime, é aquele que tem o domínio final da ação, vale dizer, a pessoa que decide se o fato delituoso vai ou não acontecer, independentemente de ter praticado pessoalmente a sonegação. Além disso, o artigo 11 da Lei no 8.137/90, estabelece que quem, de qualquer modo, concorre para os crimes contra a ordem tributária, incide nas penas previstas na lei. na medida de sua culpabilidade.



    [...]



    Entretanto, é necessário distinguir-se a responsabilidade tributária penal, sendo certo que nesta última não existe responsabilidade objetiva, decorrente apenas e tão-somente da condição de sócia-proprietária (Helga Irmengar Jutta Seibel) — crime prescrito, Diretor Gerente (José Ibraim Sassim Dahás), Contador-Geral (Paulo César Noveline) e contadora prestadora (Jocineide Santa Brígida Barros) da empresa devedora. 



    Destaco que na esfera penal, para se imputar a prática dos crimes capitulados na Lei n° 8.137/90 deve haver prova da conduta individualizada praticada pelos acusados, bem como a presença de ação/omissão manifestada com o dolo deliberado de cometer ato criminoso com o fim de enganar o Fisco, dolo este que restou configurado nos autos.



    [...]



    Após breve explicação acerca do assunto, entendo que há nos autos provas suficientes para reformar a sentença absolutória proferida pelo magistrado a quo, uma vez que restou demonstrado claramente a grave falha no recolhimento do ICMS por parte da empresa CERPA/SA. Vejamos. (eDOC 9)



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial n. 2.033.453/PA, interposto pelos ora agravantes, para redimensionar a pena para 5 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, e pagamento de 131 dias-multa. Vejam-se trechos da decisão:



    “Sobre a apontada violação ao art. ao art. 9° da Lei n. 10.684/03 c/c o art. 83, § 2°, da Lei n. 9.430/96 c/c os arts. 93 e 94 e 3°, CPP, o TJPA não suspendeu o feito ante a penhora nos seguintes termos do voto do relator:



    [...]



    Tem-se no trecho acima que a penhora do faturamento não se caracteriza como parcelamento do débito que culminasse em sua quitação. 



    De fato, conclusão diversa a respeito da equiparação da penhora do faturamento ao parcelamento esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes:



    [...]



    Sobre o apontamento de contrariedade ao art. 386, III, do CPP, c/c o art. 1º da Lei n. 8.137/90, o TJPA assim constatou a materialidade delitiva:



    [...]



    Tem-se no trecho acima que houve sonegação fiscal mediante inserção de crédito tributário inexistente na declaração, eis que decorrente de Decreto revogado dois anos antes. 



    Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, pois a utilização de crédito indevido é típica. Precedentes:



    [...]



    Ademais, quanto a tese de que pende ação anulatória ou de que a conduta estaria acobertada por decisão judicial, o pleito carece de prequestionamento, pois não analisada pelo TJPA. 



    Sobre a contrariedade aos arts. 1° e 11 da Lei n. 8137/90 c/c os arts. 13 e 18, I, do CP c/c os art. 386, III e 315, § 2°, III, do CPP, c/c o art. 489, §1°, III, CPC, a autoria delitiva do recorrente ficou assim dirimida pelo TJPA:



    [...]



    Tem-se no trecho acima que o recorrente, na condição de gestor da empresa, com iguais poderes substabelecidos pela principal gestora, com atuação além da área de marketing, com responsabilidade conjunta pelo departamento de vendas que tratava da emissão de notas fiscais, tinha pleno conhecimento de que estava recolhendo ICMS-ST em valor inferior entre janeiro de 2009 e agosto de 2010. Tem-se, também, que o dolo para o referido delito é o genérico. 



    Esse entendimento de que basta o dolo genérico encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, bem como que conclusão diversa a respeito do dolo esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes”. (eDOC 13).



    Interposto agravo regimental, foi desprovido, em acórdão resumido na seguinte ementa:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I E II, COMBINADO COM OS ARTS. 11, CAPUT, E 12, I, TODOS DA LEI N. 8.137/90 (SONEGAÇÃO FISCAL POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA COM GRAVE DANO À COLETIVIDADE). VIOLAÇÃO AO ART. 93 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 18, I, DO CÓDIGO PENAL – CP. DOLO GENÉRICO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em relação ao art. 93 do CPP, o Tribunal de origem constatou que a penhora do faturamento não se caracteriza como parcelamento do débito que culminará em sua quitação. Assim, conclusão diversa a respeito da equiparação da penhora do faturamento ao parcelamento esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. A inserção de crédito tributário inexistente na declaração prestada ao Fisco acarreta a sonegação fiscal e configura conduta típica. No caso, o crédito tributário declarado se fundou em Decreto revogado dois anos antes. 2.1. As teses de que a conduta estaria abarcada por ação anulatória ou acobertada por decisão judicial carecem de prequestionamento. 3. Para o delito de sonegação fiscal, é suficiente o dolo genérico. No caso, o agravante, na condição de gestor da empresa, com iguais poderes substabelecidos pela principal gestora, com atuação além da área de marketing, com responsabilidade conjunta pelo departamento de vendas que tratava da emissão de notas fiscais, tinha pleno conhecimento de que estava recolhendo ICMS em valor inferior ao devido. Conclusão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ 4. A circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente em razão da condição de diretor e procurador direto da proprietária, emanando diversas ordens para que fosse mantida a irregularidade na arrecadação do ICMS, sendo uma conduta premeditada, a denotar maior reprovação da conduta. 5. Agravo regimental desprovido. (eDOC 18)



    Pois bem. Como se nota, o acórdão condenatório do TJPA baseou-se unicamente na presunção de veracidade do auto de infração lavrado por auditor fiscal, o qual considerou que houve utilização indevida de crédito presumido, tendo em vista que o Decreto 236/2007 fora revogado pelos Decretos 1451/2008 e 1452/2008.



    Ocorre que, como enfatizado, a validade da operação realizada pelo contribuinte ainda está sendo judicialmente debatida em âmbito cível, de modo que não me parece prudente uma condenação criminal por crime tributário amparado em auto de infração cuja validade ainda esteja sendo contestada.



    O oferecimento de denúncia precoce leva ao risco de os réus serem condenados criminalmente, cumprirem pena restritiva de liberdade e, posteriormente, ser verificado que não incorreram em qualquer ilegalidade cível, o que afastaria também a tipicidade da conduta penal imputada. 



    No caso concreto, os pacientes apresentaram declaração legítima, não omitiram qualquer informação, tampouco apresentaram qualquer documentação falsa, de modo que a imputação penal repousa unicamente no fato de terem se valido de crédito tributário concedido pelo Decreto Estadual 236/2007.



    Ora, se nem mesmo o Judiciário foi uniforme na declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da operação realizada pelos representantes da CERPA, ora havendo decisões favoráveis à empresa, ora sobrevindo decisão desfavorável, tanto na esfera cível, quanto na seara criminal, não há falar em má-fé do contribuinte. 



    Dessa forma, havendo dúvida razoável quanto à validade da utilização do crédito presumido e quanto à exigibilidade do auto de infração fiscal, deve-se aplicar o in dubio pro reo.



    Nessa linha, por sua exatidão, transcrevo trechos da sentença absolutória:



    “Destarte, cumpre indagar se o próprio ente político concedeu a isenção onerosa e, posteriormente, buscou revogá-la - com expedientes considerados ilegais - seria e é plenamente aceitável e factível que a empresa contribuinte, dentro das normas implementadas no sistema jurídico pátrio, buscasse ou busque a continuidade do benefício a que entende fazer jus, até por regra de sobrevivência.



    E tanto é assim que, no ponto referente à anulação e ilegalidade dos decretos revogadores da isenção concedida, houve reconhecimento da jurisdição cível a que a referida isenção foi revogada de forma irregular, não havendo o que se discutir quanto a isso ao que se parece.



    Nesse contexto todo, exsurge, para se dizer o mínimo RELEVANTE DÚVIDA quanto às exigências dos autos de infração lavrados em razão do creditamento presumido do ICMS por força do Decreto 236/2007, o que por si só retiraria o caráter de dolosidade [...] 



    Nessa órbita, tanto no direito penal como no tributário não se admite que a dúvida, tanto no lançamento tributário - quanto a sua legalidade e legitimidade, como no aspecto penal na atribuição de culpa subjetiva do agente, possa contribuir para a manutenção da infração penal ou tributária.



    [...]



    Portanto, prevalecendo a dúvida acerca da capitulação legal do ato tributário ou da sua natureza, extensão e efeitos, tem-se que deve ser interpretado a favor do contribuinte, e anorte que neste caso, nem de dúvida fundada se poderia falar, posto que o próprio poder judiciário - na sua competência cível - encara tal matéria com certa dificuldade, posto que em duas decisões já julgou favorável ao contribuinte quanto à legalidade do incentivo fiscal.



    [...]



    Ou seja, a boa-fé do contribuinte afasta a penalidade tributária, porque inadmissível na espécie de responsabilidade objetiva, tanto na doutrina como na jurisprudência pátrias. [...] Jamais, por isso, se pode admitir em direito que o empresário possa ser condenado quando, agindo com aparente boa-fé, busque mecanismos legais benéficos para a manutenção de seu empreendimento, como no caso, em que em acordo sinalagmático, o Estado do Pará concedeu ao contribuinte incentivos os quais, depois de revogados, impuseram a cobrança de impostos em sua totalidade.



    [...]



    Portanto, reafirme-se e insiste-se, quando se está diante de uma hipótese como a do caso concreto em que há fundada dúvida quanto a ocorrência do fato tipificado como crime, bem como, há prova de que os réus apenas agiram observando as decisões judiciais que julgavam e julgaram a revogação do incentivo fiscal ilegal, e, portanto, estando amparada a utilização dos créditos presumidos de ICMS, e se assim, se tem ao mínimo a dúvida em favor dos réus, o que afasta por completo a hipótese da ilegal e inconstitucional teoria objetiva da culpa da seara criminal.” (eDOC 5)



    Desse modo, inviável a condenação dos acusados quando não há provas robustas nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que praticaram manobras ilegais na tentativa de não recolherem o imposto devido. 



    Vejam-se arestos em igual sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e prisão em flagrante. 3. Prova ilegal. Depoimentos discrepantes. Princípio do in dubio pro reo. 4. Concessão da ordem de ofício. Absolvição. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 238654 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 30.9.2024)



    “Ação penal originária. Extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição. Absolvição por insuficiência de provas. Presunção de inocência e in dubio pro reo”. (AP 508, em que constei como redator para acórdão, Tribunal Pleno, Dje. 11.10.2021)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO. PROVA ILÍCITA. DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS DO ART. 226 DO CPP. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra decisão que conceder a ordem de habeas corpus de ofício para restabelecer a sentença de absolvição de primeira instância quanto à prática de roubo (art. 157 do Código Penal). A decisão atacada apontou nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, tendo tal prova sido considerada inadequada para sustentar a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado sem o cumprimento dos parâmetros legais do art. 226 do CPP; (ii) determinar se existem provas autônomas e suficientes para fundamentar a condenação criminal, afastando a aplicação do princípio "in dubio pro reo". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP não constitui prova válida para sustentar a autoria delitiva, especialmente quando realizado de forma isolada e sem acompanhamento de outras provas robustas. 4. A aplicação do princípio "in dubio pro reo" se impõe quando o conjunto probatório não demonstra inequivocamente a autoria do crime, sendo insuficiente para afastar a presunção de inocência. 5. A doutrina e jurisprudência da Suprema Corte reconhecem a falibilidade das provas baseadas exclusivamente em reconhecimento fotográfico, especialmente quando realizado sem as devidas cautelas processuais, e alertam para a influência de "falsas memórias" e sugestibilidade na prova testemunhal. 6. O reconhecimento realizado fora do procedimento legal estabelecido contamina as provas subsequentes, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP), o que torna inadmissível o uso dessas provas para fundamentar a condenação. 7. A ausência de elementos de prova independente do reconhecimento fotográfico viciado impede a condenação, restando imperativa a absolvição do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é prova ilícita e insuficiente para sustentar condenação criminal. 2. A contaminação de provas subsequentes ao reconhecimento fotográfico viciado autoriza a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, exigindo a exclusão dessas provas do conjunto probatório. 3. Na ausência de provas autônomas e suficientes que demonstrem a autoria do crime